Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712619-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR, JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR e JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por RAIZEN S.A, em face de M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA, pela qual rejeitou impugnação oposta à penhora de imóvel dado em garantia hipotecariam e posteriormente alienado aos agravantes. Os agravantes retiram as alegações sustentadas na impugnação apresentada nos autos de origem, arguindo, inicialmente, nulidade processual por não terem sido incluídos como parte processual e por não terem sido citados a respeito do início do processo de execução. Destacam jurisprudências em que é reconhecida a necessidade de citação do garantidor hipotecário para integrar o polo passivo da lide, ainda que seja apenas terceiro em relação à obrigação principal. Sobre o tema, alegam que “...o garantidor hipotecário não necessita participar do processo de conhecimento, vez que não possui vinculação com a obrigação de cumprimento das cláusulas principais do negócio jurídico firmado, mas tem o direito constitucional de participar, desde o início, do processo de execução ou cumprimento de sentença, vez que, na qualidade de garantidor hipotecário, responde, solidariamente, pelo débito, ainda que seja no limite de sua garantia.” Concluem que o cumprimento de sentença deve ser anulado desde o início, com o cancelamento da penhora do imóvel dado em garantia hipotecária e a regular citação dos recorrentes para apresentarem impugnação, na forma do art. 525 do CPC. Suscitam a nulidade da penhora também por falta de intimação da esposa do primeiro agravante, a Sra. JACQUELINE CORRÊA TAVARES TORRES, que teria direitos de meação sobre o imóvel constringido, apontando os recorrentes violação ao art. 842 do CPC. Defendem, ainda, haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, pois não procedida a correta liquidação da multa prevista na cláusula 9.2 do contrato firmado entre a parte agravada e a empresa executada, conforme haveria sido ordenado em sentença. Alegam que a multa compensatória deveria incidir levando em consideração “a diferença entre as quantidades totais ali estabelecidas e as efetivamente compradas e vendidas”, mas que nas contas de liquidação homologadas em juízo foram ignorados 11.129 m3 (onze mil cento e vinte e nove metros cúbicos) de gasolina adquirida mais do que o volume pactuado. Afirmam que “...a multa fixada no contrato objetivava penalizar a Executada caso esta não adquirisse para a revenda o volume pactuado, e o parâmetro utilizado na cláusula 9.2 utilizou como premissa que a multa deveria corresponder ao montante aproximado que a Distribuidora deixou de lucrar com a não comercialização do produto”, e acrescentam que “...tendo a Executada adquirido 11.129.000 (onze milhões, cento e vinte e nove mil) litros A MAIS DO QUE O PACTUADO, em cumprimento ao que estabelece a própria cláusula 9.2 do contrato firmado, deve este volume ser subtraído dos 19.836.000 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e seis mil) litros de etanol e óleo diesel que a Executada deixou de adquirir.” Defendem que apesar de a própria agravada ter reconhecido no pedido de execução a existência de excesso de aquisição de gasolina, teria levado o Juízo a erro ao propor a apuração do valor da multa considerando apenas o volume de combustível de todos os tipos que a agravante deixou de adquirir, conforme apurado na prova pericial da fase de conhecimento. Destacam que a sentença não havia deliberado a forma pela qual seria apurada a multa contratual, remetendo essa apuração para fase de liquidação de sentença, nada decidindo a respeito da valoração realizada na perícia da fase de conhecimento, concluindo que “...o laudo contábil não pode sobrepor a verdade, data máxima vênia, pois reiteradas vezes a Agravada comprova o consumo maior de Gasolina nos autos e tal volume não está sendo compensado para fins de liquidação do valor JUSTO E DEVIDO.” Alegam que a decisão agravada enseja enriquecimento sem causa por parte da agravada e em julgamento ultra petita, na medida em que excede ao comando da cláusula que fixou a multa compensatória, reafirmando que “...quem afirma que houve o volume maior de Gasolina na razão de 11.129m3 foi a Agravada/Agravada, não cabendo afastar tal volume, sob pena de violação do próprio julgado.” Defendem, alternativamente, que a multa apurada na fase de cumprimento de sentença é excessiva e desproporcional, ao argumento de que a executada deu cumprimento a 78,8% (setenta e oito virgula oito por cento) das obrigações pactuadas, e de que é desarrazoado o valor apurado pela agravada como devido, na expressão de R$ 19.924.294,63 (dezenove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Afirma ser possível a revisão da multa contratual em face da sua excessividade, na forma do art. 413 do CPC, pois trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não se pronunciou o Juízo de origem, mesmo estando “...comprovado no processo de conhecimento e atestado no laudo pericial o volume de aquisição de combustíveis realizado pela Executada, alcançando este 79% (setenta nove por cento) da obrigação contratada, vez que o volume total contratado foi 84.600m3, e foram adquiridos 66.687m3”. Ressaltam que: “...Não há como se cogitar que o valor das perdas que a Agravada sofreu com o descumprimento de apenas 21% do contrato, atinja quase o dobro do valor da propriedade (Posto de Combustíveis) que viabilizou o cumprimento da obrigação contratual. E, como dito alhures, se não houve aquisição pelo posto, não houve por parte da Agravada custos operacionais, restando apenas frustrada o lucro que advinha da operação.” Tecem extenso arrazoado para justificar a medida que entendem adequada para apuração da multa contratual, levando em conta os resultados divulgados pela empresa agravada a respeito de seus lucros líquidos, além do volume de venda apurados com relação à relação jurídica litigiosa, propondo a redução equitativa da multa para o valor de R$ 335.803,64 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com a seguinte fórmula aritmética: “R$ 7.123,107,60 x 0,33% ÷ 7%”. Defendem, ainda, haver excesso de execução também pela incidência de juros de mora não contemplados no contratou na sentença em execução, aduzindo que: “Se a multa prevista no contrato não prevê aplicação de juros, não poderia o Magistrado aplicá-lo. Inclusive, isso não foi nem requerido pelo Agravado, incorrendo em julgamento extra petita.” Destacam que a incidência dos juros de mora desde a citação resulta em montante superior à obrigação principal, especialmente por desconsiderar que a liquidação da multa já foi apurada considerando a evolução do preço do combustível ao longo do tempo, reajustado na proporção de 98,83%, concluindo que “...a aplicação de juros sobre valores que se reajustam constantemente, caracteriza-se remuneração dúplice, devendo ser aplicado o princípio do no bis in idem.” Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a) Declarar a nulidade do cumprimento de sentença, decorrente da ausência de citação do garantidor hipotecário, ora Agravante, em flagrante cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório. b) Declarar a nulidade da penhora, decorrente da ausência de citação inicial dos Agravantes e da iliquidez da multa exequenda. c) Declarar a incorreção da base de calculo da multa (Volume de Combustíveis), bem como afaste os juros por ausência de previsão contratual. Caso sejam ultrapassadas as nulidades apontadas, que seja, com fulcro no art. 413 do Código Civil e no entendimento vinculante do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.447.247- SP, de Relatoria do Ministro. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018), reconhecido como excessivo o valor da multa imposta, reduzindo-a para R$ 335.803,64 (trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), com base nos parâmetros fornecidos e considerando o lucro líquido da Agravada, ou, na mais remota hipótese de assim não entender este e. Tribunal, que seja reduzida, em vista da incorreção do volume de combustíveis aplicados pelo Douto Juízo, devendo ser de 8.707m3 para fins de incidência da multa, bem como o afastamento dos juros, por ausência de previsão contratual para incidência de juros. d) Por fim, que seja condenada a Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §1o, do CPC.” Preparo regular no ID 57380459. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Não se verifica a probabilidade de provimento do recuso, diante da aparente impertinência das arguições de nulidade suscitadas no agravo de instrumento, e por estarem preclusas as alegações de excesso de execução suscitadas pelos recorrentes. Registro inicialmente, que não procede a alegação de nulidade por falta de citação dos agravantes para compor o polo passivo da execução originária. Isso porque os recorrentes não são parte da relação jurídica que deu ensejo a prolação da sentença em execução, tratando-se de terceiros interessados que compareceram tardiamente no processo, a despeito de terem adquirido o bem dado em hipoteca em favor da parte executada. É necessário destacar que em razão de sua natureza real, a hipoteca adere ao imóvel, garantindo obrigação propter rem, de modo que transferência de titularidade não enseja qualquer prejuízo ao credor hipotecário. Assim, ainda que o art. 1.475 do CC, permita a alienação de imóvel hipotecado, ao adquirir bem gravado pelo ônus real, o comprador poderá estar sujeito à execução hipotecária em caso de inadimplemento da obrigação pelo antigo proprietário. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Se, à data da promessa de compra e venda, o imóvel já estava gravado por hipoteca, a ela estão sujeitos os promitentes compradores, porque se trata de direito real oponível erga omnes”. (REsp n. 314.122/PA, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 27/6/2002, DJ de 5/8/2002, p. 329.) No caso dos autos alienação do imóvel aos agravantes é posterior à hipoteca dada à empresa sucedida pela exequente/agravada (ID 97827154), e os recorrentes sequer comprovaram a comunicação da alienação ao credor hipotecário, não havendo que se cogitar em nulidade por falta de citação para compor o polo passivo do processo. Com efeito, em face da natureza real da garantia hipotecária, que vincula o bem ao pagamento a dívida, independentemente da transferência de titularidade, entende-se que a citação do terceiro atual proprietário do imóvel em ação de cobrança ou de execução é desnecessária, bastando que seja intimado da penhora do imóvel dado em garantia. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DO TERCEIRO GARANTIDOR DA DÍVIDA. CITAÇÃO PARA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. DESNECESSIDADE.1. "A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução." (AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, DJe de 28.5.2021). Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIDOR REAL. CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. MERA INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a citação do terceiro garantidor na Execução de Título Executivo Extrajudicial, bastando que ele seja intimado quanto à penhora do imóvel dado em garantia. (...) (Acórdão 1375344, 07206806120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL HIPOTECADO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 3. No que concerne à validade da penhora do imóvel hipotecado deve ser reiterada e prontamente observada a conclusão proferida no acórdão anterior (Id. 31821014) relativa à suficiência da intimação do terceiro interveniente e garante. (...) (Acórdão 1680212, 07091600420218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que existem precedentes dispondo que quando o proprietário do bem se apresenta como garantidor hipotecário, vinculando-se à relação contratual com a oferta da garantia real perante o devedor, passa a ser necessária sua citação na execução, conforme decidido na jurisprudência colacionada no agravo de instrumento. Mas, repita-se, essa não é a realidade dos autos, pois os agravantes não os garantidores hipotecários da obrigação, tratando-se de terceiros que adquiriam a propriedade registral do bem depois da averbação da hipoteca. Desse modo, independentemente de intervenção processual, estão sujeitos a ver o bem expropriado na execução movida pelo credor hipotecário. Nesse contexto, deve ser aplicado o entendimento acima destacado, no sentido de que basta a intimação dos adquirentes a respeito da penhora do imóvel que compraram depois de registrada a hipoteca. Nesse mesmo descortino, é inviável que os adquirentes de imóvel hipotecado, por compra e venda não comunicada ao credor hipotecário, compareçam ao cumprimento de sentença depois de decretada a penhora, pretendendo a anulação retroativa do processo por falta de citação, além da rediscussão das questões preclusas apuradas na fase de conhecimento e de liquidação de sentença. O entendimento proposto pelos agravantes poderia beneficiar o devedor hipotecário por sua própria torpeza, pois bastaria que promovesse o registo da alienação do imóvel dado em garantia real, a fim de que o processo movido pelo credor hipotecário passasse a ser nulo por falta de participação do terceiro adquirente. Assim, mostra-se correta a decisão agravada, tanto quanto à rejeição de arguição de nulidade e por falta de citação, quanto no que se refere ao não conhecimento das alegações de excesso de execução, já que visam discutir tanto a sentença quanto a apuração realizada em preclusa liquidação do julgado. Quanto ao pedido de afastamento ou de mitigação da cláusula penal objeto da a execução, mediante revisão dos termos do contrato para que a multa seja apurada de acordo com o lucro real divulgado pela apelada, verifica-se que a agravante pretende discutir a própria sentença passada em julgado, que condenou a empresa executada ao pagamento da multa, nos moldes em que definidos no instrumento contratual. Com efeito, a sentença proferida nos autos do processo no 2012.01.1.146399-7 julgou procedente a pretensão deduzida pela agravada para “...condenar a ré a pagar a multa rescisória, nos termos da cláusula 9.2, a ser apurado em liquidação de sentença.” Assim, deve ser apurada a multa contratual de acordo com os termos dispostos na sentença em execução, por respeito à coisa julgada. As demais alegações de excesso de execução também já foram objeto de deliberação no processo de origem, enquanto procedida a liquidação da sentença, estando preclusa a decisão que homologou o valor devido. Destaco que a decisão de decisão de 24 de março de 2020 fixou o volume de litros de combustível que deve pautar a liquidação da multa compensatória, assim como determinou a incidência juros demora questionados no recurso, in verbis: “Com relação à base de cálculo a ser utilizada para aplicação do percentual do 7% (sete por cento), entendo que o valor indicado pelo perito quando da apresentação do laudo, qual seja, 19.836 m3 como a quantia que deve ser aplicada. No que diz respeito às demais dúvidas, é de se deixar claro que o valor médio dos combustíveis a ser considerado nas contas deve ser aqueles divulgados pela ANP do Distrito Federal, tendo como data a do efetivo pagamento. Contudo, ao contrário do levantado pela parte autora, não é possível a correção monetária, já que para tanto seria necessário se levar em conta uma data pretérita, fixa, o que não foi a intenção da avença pactuada. Por outro lado, é inegável a mora da parte executada, de forma que devem incidir os juros de mora, conforme trazido pela parte credora. Como se vê, pela própria estipulação contratual, o valor efetivamente devido fica oscilando ao longo do tempo, mas em momento algum a parte requerida efetuou o depósito da quantia que entendia ser devida, motivo pelo qual deve ser aplicada a multa prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. (ID 60082289).” A referida decisão foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713253-47.2020.8.07.0000 de relatoria do nobre Desembargador José Divino: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VOLUME A SER CONSIDERADO PARA O PAGAMENTO DE MULTA. EXCLUSÃO DE JUROS E DA MULTA (ART. 523, §1o, CPC). ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Não há fomento jurídico na tese da agravante de que o volume a ser considerado para o pagamento da multa corresponde a 8.707m3, porquanto o magistrado adotou a base de cálculo que foi apurada com base em prova pericial, ou seja, 19.836 m3, que deve ser prestigiada, porquanto se trata de manifestação técnica. II - A incidência dos juros de mora na hipótese não depende de previsão contratual, conforme alega o agravante, mas encontra respaldo no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os encargos são devidos desde a citação inicial. III - Embora devidamente intimado, a agravante não pagou o débito, daí porque plenamente cabível a incidência da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, máxime porque o julgado era plenamente exequível, pois contém todos os parâmetros para sua liquidação. IV - Conforme se infere do último parágrafo da decisão agravada, não foi determinada qualquer medida constritiva, mas apenas facultou-se ao agravado indicar qual seria do seu interesse para alcançar a satisfação da obrigação. V - A condenação por litigância de má-fé pressupõe a existência dos pressupostos exigidos no art. 80 do CPC, o que não ocorre na hipótese em apreço, visto que sequer foi indicado em qual dos incisos I a VII do art. 80 do CPC se enquadraria a conduta da agravante que a qualificasse como improbus litigator. VI - Negou-se provimento ao recurso. Acórdão 1285952, 07132534720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa referida decisão, e apresentada conta de liquidação pela Contadoria Judicial (ID 64483977), houve nova impugnação por parte da executada, onde, dentre outros pontos, apresentou a mesma alegação reiterada no presenta agravo de instrumento, no sentido de que deveria ser abatido o volume maior de gasolina adquirido no curso do contrato (11.129m3) do volume total de combustíveis não adquiridos apurado para aplicação de multa (19.836 m3) (ID 66366221). Essa impugnação também foi rejeitada pela prolação da decisão de ID 69661088 que acolheu os esclarecimentos da Contadoria Judicial e homologou o valor devido, de acordo com o que restou apurado pelo órgão auxiliar da Justiça. A referida decisão também foi mantida por acórdão precluso, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0746135-62.2020.8.07.0000, de relatoria do ilustre Desembargador Esdras Neves: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MULTA RESCISÓRIA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E O REQUERIMENTO VOLTADO AO INÍCIO DA FASE SATISFATIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO MONTANTE DEVIDO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DO PRAZO CONCEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A reiteração de temas enfrentados e decididos em recurso de agravo pretérito, indubitavelmente, enseja a inadmissibilidade da presente insurgência nesta parte, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A inexistência de transcurso do lapso temporal de um ano entre o trânsito em julgado da sentença e a promoção do cumprimento da sentença afasta a incidência do disposto no artigo 513, § 4o, do CPC, não sendo cabível a aplicação da regra excepcional de intimação do devedor ali prevista. À míngua de pagamento voluntário do montante devido, com a consequente permanência do estado de inadimplemento, revela-se legítima a inclusão, no débito reclamado, dos valores relativos aos honorários, no importe de 10%, conforme preceitua o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O argumento concerne à insuficiência do prazo concedido para o cumprimento da obrigação deve ser rechaçado no caso em que, dos elementos probatórios coligidos nos autos, for possível depreender extensivo debate acerca dos pontos abordados no processo executivo, inclusive com a expressa possibilidade de indicação, pela parte devedora, de outros meios possíveis para o adimplemento do débito. (Acórdão 1315901, 07461356220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que todas as alegações de excesso de execução veiculadas no agravo de instrumento estão acobertadas pela preclusão, pois resolvidas antes mesmo da intervenção dos agravantes no processo. Ressalto, ademais, que a própria existência alienação do imóvel dado em garantia hipotecaria restou comunicada nos autos apenas por ocasião do registro da penhora, depois de definitivamente resolvida as questões relativas à liquidação do julgado (ID 16912073). É certo, que o adquirente do imóvel hipotecado pode, em tese, atuar no processo como assistente do devedor, mas não há como se cogitar que possa comparecer aos autos apenas quanto realizada a penhora e identificada a alienação do bem dado em garantia real, a fim de promover a anulação retroativa do feito ou obter a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão. Relembro que, nos termos do art. 119, parágrafo único do CPC: “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Por fim, destaco ser absolutamente impertinente a arguição de nulidade da penhora com fulcro no art. 842 do CPC, sob alegação de falta de intimação da esposa do primeiro agravante. A arguição é incompreensível, pois a esposa do primeiro agravante é a segunda recorrente, JACQUELINE CORRÊA TAVARES TORRES. Ademais, houve determinação expressa de intimação dos dois agravantes, que figuraram como adquirentes do imóvel hipotecado (ID 134759673), sendo que ambos compareceram aos autos espontaneamente antes da conclusão das intimações, constituindo advogado e apresentando impugnação em face da execução (ID 154509096, 154509097 e 154509101). Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso, considerando as diversas alegações sustentadas nas razões recursais, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator